Tribunal: STF
Processo: AI 496825
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Decisão que determinou, tão somente, a subida do recurso extraordinário, para uma melhor análise. 




1. A decisão pela qual se determina a subida do apelo extremo, para uma melhor análise, não gera preclusão quanto à posterior análise desse recurso. Precedentes. 




2. Questões referentes à suposta falta de impugnação de alguns dos fundamentos da decisão agravada a tanto não equivalem. 




3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.